Tribunal: TJSP
Processo: 0015441-92.2011.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no 0015441-
92.2011.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
CRISTIANE CARREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
fixar prazo mínimo de internação de 01 (um) ano, com reavaliações anualmente ou
em intervalo inferior a critério do Juízo das Execuções Criminais. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER
DA SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015441-92.2011.8.26.0565 (565.01.2011.015441) - Voto
4
VOTO No: 38.986
AP. CRIMINAL No: 0015441-92.2011.8.26.0565 S. Caetano do
Sul
APTE.: CRISTIANE CARREIRA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: ESTELIONATO TENTADO
Modificação da espécie de medida de
segurança: Descabimento.
Estipulação de prazo mínimo de internação
e periodicidade inferior de reavaliações:
Possibilidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CRISTIANE
CARREIRA
foi
absolvida
impropriamente da acusação fundada no art. 171, caput, c.c. art. 14, II,
do Código Penal, sendo imposta medida de segurança consistente em
internação, por prazo indeterminado, com reavaliação anual (fls.
282/289).
Irresignada, apela a ré com vistas a aplicação
de medida de segurança diversa, fixação de prazo mínimo para a sanção
terapêutica e intervalo inferior de reavaliação (fls. 297/300).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015441-92.2011.8.26.0565 (565.01.2011.015441) - Voto
4
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 309/314), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
parcial provimento da pretensão recursal (fls. 321/326 e 337/339).
É o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
Demanda parcial acolhida o apelo deduzido.
Nesse passo, certo é que a opção do magistrado
sentenciante pela submissão da apelada à internação em lugar de
tratamento ambulatorial, atende à própria previsão legal, dado tratar-se
de delito apenado com reclusão.
Deste modo, a internação como modalidade de
sanção terapêutico-penal indubitavelmente apresenta-se como a mais
adequada ao caso dos autos diagnosticada com esquizofrenia, tendo
inclusive já agredido a filha (fls. 71/72 dos autos em apenso).
Todavia, necessária a estipulação de prazo
mínimo, o que se delimita temporalmente em 01 (um) ano, cujas
reavaliações seguirão a sistemática prevista no art. 97, § 2o, do Código
Penal, ou seja, anualmente ou em intervalo inferior a critério do Juízo
das Execuções Criminais.

Isso posto, dá-se parcial provimento ao recurso
para fixar prazo mínimo de internação de 01 (um) ano, com reavaliações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015441-92.2011.8.26.0565 (565.01.2011.015441) - Voto
4
anualmente ou em intervalo inferior a critério do Juízo das Execuções
Criminais.

MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator